Tribunal: TJES
Processo: 5001928-30.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001928-30.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS GONCALVES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 439,15, sob pena de multa diária. Ainda, confirmou a decisão provisória e condenou a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.550,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede recursal, pugna o requerido, ora recorrente, pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. Pugna, ainda, pelo reconhecimento de inocorrência de abalos que ensejam a condenação por danos morais no caso concreto. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

I
n casu
, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Isso porque, a requerida, ora recorrente, não comprovou os serviços que efetivamente foram cobrados do autor, tampouco esclareceu se havia algum débito em aberto anterior a portabilidade realizada e se o valor que deu ensejo a negativação é referente a este montante. Tal comprovação poderia ter sido realizada através do contrato assinado pelo recorrido, protocolos de atendimento, gravações de atendimentos realizados por telefone, provas testemunhais, entre outros.

Sendo assim, não cumpriu com o determinado no artigo 373, inciso II do CPC que determina que compete ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca dos danos morais, teço um breve comentário no sentido de que, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 7.500,00) mostra-se razoável.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego

provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.